Tribunal: CARF
Processo: 13888.724273/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724273/2012-07
ACÓRDÃO
3402-012.388 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO E INDUSTRIA LIMONGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
MULTA VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA. FALTA DE RESSARCIMENTO
DO VALOR DO SICOBE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
APLICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. Havendo
trânsito em julgado de sentença que considerou improcedentes os
argumentos contra a cobrança da multa pelo anormal funcionamento do
Sicobe (em razão da falta de ressarcimento à Casa da Moeda), imperioso
manter referida cobrança em procedimento administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.388 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724273/2012-07
2
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros deOliveira
Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem retratar os direitos e fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração de multa regulamentar no valor de R$
3.702.246,77, abrangendo o período de 31/12/2011 a 31/03/2012.
A Fiscalização constatou omissão praticada pelo estabelecimento industrial
tendente a prejudicar o normal funcionamento do Sicobe (falta de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil), o que acarretou a aplicação de
multa no valor das mercadorias comercializadas no período. Inconformada,
a autuada apresenta Impugnação em que alega, em resumo, a ilegalidade
dos valores cobrados pelo uso do Sicobe.
Informa a autuada que propôs ação judicial em face da União que tramita
perante a 1a Vara da Justiça Federal de Piracicaba (processo no 0008481-
16.2012.4.03.6109) em que questiona a legalidade do ressarcimento à Casa
da Moeda do Brasil e da multa de que trata a presente autuação. Em razão
disso, solicita a suspensão do presente processo até que se defina a
matéria em âmbito judicial.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, em 17 de maio de 2019,
sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 31/12/2011 a
31/03/2012 MULTA VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA. FALTA DE RESSARCIMENTO DO
VALOR DO SICOBE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. Havendo trânsito em julgado de sentença que considerou
improcedentes os argumentos contra a cobrança da multa pelo anormal funcionamento
do Sicobe (em razão da falta de ressarcimento à Casa da Moeda), imperioso manter
referida cobrança em procedimento administrativo. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual afirma sinteticamente não
ter havido lesão ao fisco, tendo em vista que não deixou de declarar, tão menos de pagar seus
tributos.
É o relatório.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.388 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724273/2012-07
3
VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia à multa de ofício prevista no art. 30 da Lei no 11.488, de
2007, combinado com art. 58-T da Lei no 10.833, de 2003, este com a redação dada pela Lei no
11.827, de 20 de novembro de 2008, correspondente a 100% do valor comercial da mercadoria
produzida, pela ocorrência da omissão prejudicial ao normal funcionamento dos equipamentos
contadores de produção que compõem o SICOBE.
Afirma a decisão de primeira instância identidade, que culmina no reconhecimento
da concomitância, das partes e objetos entre o presente processo administrativo fiscal e o
processo judicial 0008481-16.2012.4.03.9109.
No presente caso, a decisão de primeira instância, proferida após o trânsito em
julgado ocorrido no acórdão proferido pelo TRF3, de forma desfavorável ao recorrente, aplicou o
entendimento lá proferido, por entender pela existência da relação de prejudicialidade:
A Impugnação foi apresentada tempestivamente e, presentes os demais requisitos, dela
tomo conhecimento. A Fiscalização assim se manifesta:

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.388 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724273/2012-07
4

A Impugnante traz extensa argumentação acerca da ilegalidade/inconstitucionalidade dos
valores cobrados pelo uso do Sicobe (trata-se de tributo fixado por ato declaratório do
Secretário da Receita Federal do Brasil) e, por conseqüência, da multa de que trata a
presente autuação. Informa, ainda, que tramita em face da União perante a 1a Vara da
Justiça Federal de Piracicaba (processo no 0008481-16.2012.4.03.6109) em que questiona
a legalidade do ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil e da multa de que trata a
presente autuação. Registre-se que um dos pedidos formulados pela Impugnante foi o de
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil fosse impedida de efetuar o lançamento da
multa devida pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil (como conseqüência
da ilegalidade/inconstitucionalidade do referido ressarcimento). Vejamos os pedidos
formulados na petição inicial (fls. 165 e 166):

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.388 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724273/2012-07
5

O deslinde da questão passa pela análise da situação do referido processo judicial. Em
23/04/2019, transitou em julgado acórdão do Tribunal Regional Federal da 3o Região que
considerou improcedentes os pedidos formulados pela Impugnante (vide extrato do
acompanhamento processual em anexo), inclusive aquele a que se refere à multa de que
trata a autuação ora sob análise.
Como se sabe, os atos jurisdicionais são suscetíveis de se tornar imutáveis, não podendo
ser revistos ou modificados. A Constituição Federal estabelece que "a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5o, inc. XXXVI). Coisa
julgada é a imutabilidade dos efeitos de uma sentença, em virtude da qual nem as partes
podem voltar a propor a mesma demanda em juízo ou comportar-se de modo diferente
daquele preceituado. É certo, portanto, que a decisão judicial transitada em julgado, seja
anterior ou posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte.
Assim sendo, como deve prevalecer o entendimento judicial acerca da matéria,
consolidou-se, no caso concreto, a total improcedência dos argumentos trazidos pela
Impugnante e, conseqüentemente, resulta irretocável o entendimento fiscal quanto à
cobrança da multa de que trata o Auto de Infração.
Portanto, a autuação fiscal deve prevalecer, sem qualquer reparo. CONCLUSÃO Ante todo
o exposto, julga-se improcedente a Impugnação, mantendo-se a exigência fiscal tal qual
consta do Auto de Infração.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, em
reconhecimento expresso da relação de prejudicialidade e aplicação do resultado proferido em
sede da ação judicial proposta pelo recorrente para dirimir a controvérsia acerca da exação da
multa sobre o sistema SICOBE, adoto como minhas aquelas razões de decidir.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.388 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724273/2012-07
6
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 388
DF CARF MF
Original